Tribunal: TJBA
Processo: 0000391-66.2015.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000391-66.2015.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOACIR BERNARDINO WUSTRO e outros (5)

Advogado(s)
:
LUCI TEREZINHA GEHLEN, RICARDO AUGUSTO TRES

APELADO: GERSON JOSE BONFANTTI e outros (5)

Advogado(s)
:
RICARDO AUGUSTO TRES, LUCI TEREZINHA GEHLEN

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO PARCIAL. INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE DO ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC/2002. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No caso dos autos deve ser aplicado o prazo prescricional do art. 206, § 5º, do CC/2002, por ser a dívida líquida.

2. Cabe esclarecer que a parte autora tem razão no que concerne à incorreção da data de distribuição do processo, trazida na sentença. Isso porque, a ação foi distribuída em
22/05/2015

(Id 70581055).

3. O mesmo se diga em relação às datas de vencimento do débito, devendo ser considerado, os vencimentos em 30/05/2007, 30/05/2008, 30/05/2009, 30/05/2010, 30/05/2011, 30/05/2012, 30/05/2013, 30/05/2014 e 30/05/2015, conforme descrito na cláusula 5ª do instrumento particular de transação (Id 70581058)
, constatando-se que se encontram prescritas as parcelas com datas de vencimento anteriores a 22/05/2010.

4. Apelo do autor provido e apelo dos réus desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000391-66.2015.8.05.0081
, em que figuram como apelante MOACIR BERNARDINO WUSTRO e outros (5) e como apelada GERSON JOSE BONFANTTI e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo do autor e NEGAR PROVIMENTO ao apelo dos réus
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .